Tribunal: TJSP
Processo: 1000527-94.2019.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente do Trabalho – Ponteador de produção em indústria automobilística – Doença ocupacional (LER/DORT) – Membros superiores (ombros) e coluna vertebral – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente

Ementa:
Acidente do Trabalho – Ponteador de produção em indústria automobilística – Doença ocupacional (LER/DORT) – Membros superiores (ombros) e coluna vertebral – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário autárquico e do autor improvidos e provido, em parte, o oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000527-94.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante JEAN CARLOS DE SA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso voluntário
autárquico e do autor improvidos e provido, em parte, o oficial.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000527-94.2019.8.26.0348 -Voto no 14.373
2
VOTO No: 14.373
APELAÇÃO No: 1000527-94.2019.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ 1a VARA CÍVEL
JUIZA 1a INSTÂNCIA: DRA. MARIA EUGENIA PIRES ZAMPOL
RECURSO EX OFFICIO
APELANTES/APELADOS: JEAN CARLOS DE SA e INSS
Acidente do Trabalho Ponteador de produção em indústria
automobilística Doença ocupacional (LER/DORT) Membros
superiores (ombros) e coluna vertebral Benefício acidentário
Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e
permanente da capacidade laborativa comprovada
Auxílio-
acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a
partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada
eventual necessidade de adequação do termo inicial aos
parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ - Tema 862) Juros de mora devidos a partir da
citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí
devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do
art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos
juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a
respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão
ser fixados na fase de liquidação Sentença sujeita ao reexame
necessário - Recurso voluntário autárquico e do autor improvidos e
provido, em parte, o oficial.
A r. sentença de fls. 218/226, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Jean Carlos de SA para condenar o INSS a
pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais consectários.
Inconformadas, apelam as partes, pretendendo a reforma parcial do
julgado, de modo a que o termo inicial do benefício, fixado na sentença a partir do dia
seguinte ao da cessação do último auxílio-doença, seja modificado, o INSS para que isso
ocorra da data da juntada do laudo pericial nos autos (fls. 234/238), ou que o feito seja
sobrestado até julgamento final do Tema 862 pelo E. STJ, e o autor do dia seguinte ao da
cessação do primeiro auxílio-doença (fls. 275/279), aguardando o provimento de seus
apelos, nesses termos.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas.
Houve interposição do recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei processual
civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de prestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000527-94.2019.8.26.0348 -Voto no 14.373
3
sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo, passível de ser
mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do reexame necessário é
de rigor.
Os recursos voluntários das partes preenchem os requisitos legais de
admissibilidade.
Feitas estas considerações passo, ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão dizendo
que a pretensão do autor, ponteador de produção em indústria automobilística, tem por
base a alegação de que, exercendo sua função perante o empregador mencionado na
exordial, teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequelas resultantes
das condições de desenvolvimento de seu trabalho habitual (esforço excessivo e
movimentos repetitivos em posições inadequadas), que atingem seus membros superiores e
coluna vertebral. Aduz que percebeu auxílios-doença cessados indevidamente, já que
persistem as sequelas incapacitantes e não lhe foi concedido o adequado auxílio-acidente.
A par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão do aludido benefício (auxílio-
acidente) e demais consectários.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT), sendo oportuno mencionar que o segurado esteve em gozo de auxílios-doença
previdenciários de 15/12/2012 a 30/04/2013 (fls. 68); de 31/05/2013 a 12/07/2013 (fls. 77);
de 16/01/2014 a 16/06/2014 (fls. 78); de 23/12/2014 a 12/02/2015 (fls. 79) - CID M75
Lesões de ombro (fls. 95/107); de 21/06/2015 a 31/07/2015 (fls. 80), CID M752
Tendinite bicepital (fls. 108), CID M75; de 28/02/2016 a 30/04/2016 (fls. 70), CID Lesões
de ombro (fls. 110; de 30/05/2016 a 29/09/2016 (fls. 71), CID M65 Sinovite e
tenossinovite (fls. 111/112). ; de 25/01/2017 a 10/04/2017 (fls. 72), CID M51 (fls.
113/114) Outros transtornos de discos intervertebrais.
A prova pericial médica realizada é segura e convincente e merece
orientar o desfecho da lide.
Com efeito, conforme laudo de fls. 171/180, constatou o profissional
nomeado pelo juízo, ao exame físico nos ombros, “queixa de dores não precisas e não
limitantes” e “Manobras para avaliação dos componentes do manguito rotador (Neer,
Jobe, Patte, Gerber), parcialmente prejudicadas por reações de defesa, sem sinais típicos
de lesão ou comprometimento funcional”, assim como que, no exame da coluna vertebral,
“Reagiu com alegação dor limitante imprecisa em todos os movimentos do tronco e coluna
cervical” e “Respostas inacarecterísticas às manobras de Lasegue e Bragard, sem que se
possa fastas possível radiculopatia” (fls. 174).
Atestou, como diagnóstico, considerada a documentação médica e
administrativa e exames complementares acostados, “espondilodiscopatia com protrusões
discais e hérnia de disco L5-S1, associada a artrose facetária à direita” e “síndrome do
manguito rotador bilateral com tendinose e lesão do lábio da glenóide” (fls. 177).
Também deixou afirmado que “há risco biomecânico a ser
considerado” em relação a ambos os males, segundo vistoria no local de trabalho” (fls.
176), e que, “Portanto, cabível o reconhecimento de nexo causal entre as afecções
estudadas e o trabalho” (fls. 178).
Inclusive que, “Apesar da relativa estabilidade no momento, existe
déficit funcional de membro superior e de coluna a ser considerado pela sintomalotologia
crônica, com possibilidade de crises sintomáticas limitantes e, também, de agravação com
complicações importantes se submetido ao trabalho avaliado” (fls. 179).
Prosseguindo, asseverou ainda, o experto, que “A condição atual é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000527-94.2019.8.26.0348 -Voto no 14.373
4
definitiva e reduz a capacidade laborativa do Autor devido as restrições impostas para
atividades que demandem maiores exigências físicas dependentes dos segmentos afetados”
(fls. 179).
Por fim, concluiu ser “Cabível, portanto, o reconhecimento de
incapacidade laborativa parcial e permanente, com início a partir da cessação do último
período de auxílio-doença” (fls. 179).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de sequelas
nos membros superiores (ombros) e coluna vertebral do autor, oriundas das condições de
desenvolvimento de seu trabalho habitual, as quais o incapacitam para o exercício desse
labor, de modo parcial e permanente.
Não é demais destacar que muito embora o quadro encontra-se
equilibrado, no momento, do ponto de vista clínico, a vulnerabilidade do autor quanto a
possíveis recidivas, decorrente das detectadas lesões que atingiram seus membros
superiores e coluna vertebral, impõe restrições ao pleno exercício da atividade laborativa
habitual, daí a incapacidade parcial e permanente atestada no laudo.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum outro
trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e permanente da
capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser preservada a
concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente
na data do acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono anual, que como acessório
obrigatório, é incontestável, mantendo-se o termo inicial do benefício definido da r.
sentença, inclusive, conforme perícia (fls. 179, final do item 3), ou seja, 11/04/2017, dia
seguinte ao da cessação do último auxílio-doença, concedido em relação ao mesmo mal
decorrente do acidente de trabalho narrado, conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no
8.213/91, aplicável à hipótese dos autos.
Somente após a cessação do auxílio-doença, o quadro se tornou
claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei no 8.213/91,
quando específica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO -
AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL -
FLUÊNCIA A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA
ÚLTIMA ALTA MÉDICA RECONHECIMENTO.
Comprovada a patologia em grau incapacitante, de
forma permanente e relacionada com o trabalho
desenvolvido é de rigor a concessão do amparo
acidentário nos termos da lei de regência, a partir
da última alta médica, pois, 'in casu', houve
evolução favorável da doença em outros afastamentos, devendo-se considerar como
definitiva a última perícia realizada”. (Ap. s/ Rev.
764.515-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz RUI STOCO -
J. 25.11.2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000527-94.2019.8.26.0348 -Voto no 14.373
5
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo inicial
aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal ressalva, desnecessária a
suspensão do processo em observância à recente decisão prolatada no Recurso
Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção monetária,
observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais
Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da repercussão geral no
810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09, se
mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém tão
somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente (juros
da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de
correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos
pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador no
seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária deve
utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante,
pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por todos
os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar os índices
de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a interpretação
dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000527-94.2019.8.26.0348 -Voto no 14.373
6
da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado Recurso
Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois do
cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento consolidado
pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários
de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a modulação
já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto de
repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva liquidação do
julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São Paulo),
ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso
voluntário autárquico e do autor e dou parcial provimento ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator